Tribunal: TJDFT
Processo: 0730418-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730418-73.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: TELE KLIC INFORMÁTICA LTDA - ME, MANOEL ALMEIDA FERREIRA, GEDIR BARBOSA FERREIRA, KELLY CRISTINE BARBOSA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. MEDIDA CAUTELAR. HIPÓTESES LEGAIS. NÃO CABIMENTO. 1. O Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento n. 39/2014 criando a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, cujos objetivos do sistema são de conferir eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. 2. O sistema CNIB não tem por finalidade a pesquisa e indisponibilidade de bens de devedores para fins de penhora em execução singular de título executivo extrajudicial, cuja expropriação deve observar rito próprio descrito no Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJPR, pleiteando seja deferida a anotação de indisponibilidade de bens dos recorridos na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sem, contudo, apontar qual dispositivo legal teria sido objeto da interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização do dispositivo federal objeto de interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a atrair, por analogia, a Súmula n. 284 do STF” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025